Tribunal: STJ
Processo: 1001246-07.2022.8.26.0337
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935260 - SP (2025/0172618-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANA LAURA SIMOES TARABORELLI
AGRAVANTE
: PAULO FRANCISCO TARABORELLI
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO MODELO LTDA
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA TOGNOCCHI FINESSI - SP225977
AGRAVADO
: ALBA TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA ROSA JÚNIOR - MG056630
ANAISA ESTEVES DE SOUZA E SILVA - MG184196
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação por dano material.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1c9d87aa-7509-43db-81bd-75ae4fe87310

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935260 - SP (2025/0172618-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANA LAURA SIMOES TARABORELLI
AGRAVANTE
: PAULO FRANCISCO TARABORELLI
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO MODELO LTDA
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA TOGNOCCHI FINESSI - SP225977
AGRAVADO
: ALBA TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA ROSA JÚNIOR - MG056630
ANAISA ESTEVES DE SOUZA E SILVA - MG184196
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação por dano material.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ANA LAURA SIMOES
TARABORELLI, PAULO FRANCISCO TARABORELLI, e SUPERMERCADO MODELO LTDA,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de reparação por dano material, ajuizada pelos agravantes, em face da
Ação
agravada, na qual alegam que as partes firmaram “contrato de compra e venda gerador
fotovoltaico para geração distribuída”, referente a compra de usina solar fotovoltaica.
Asseveram que o prazo de instalação e funcionamento da usina não fora cumprido, em
decorrência de vários defeitos nos serviços prestados pela agravada. Diante disso,
pleiteiam reparação por dano material.
: julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a
Sentença
agravada a pagar a parte agravante multa correspondente a 10% (dez por cento) do
Documento eletrônico VDA50157453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:17
Código de Controle do Documento: c8521ddc-e746-4084-8a7c-93e010be557a

preço global do contrato, devidamente atualizada pelo IPCA-IBGE, desde a data de
assinatura do contrato, até o efetivo pagamento. Julgou, ainda, procedente a
reconvenção para condenar a agravante a pagar o saldo final do contrato no valor de R$
20.529,87 (vinte mil, quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos).
: deu parcial provimento às apelações interpostas pelas partes, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, SEGUIDA DE RECONVENÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM”
ATIVA. DESACOLHIMENTO. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. RECURSO DOS AUTORES
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa diante
desnecessidade da produção de prova oral, porque inútil.
2. Também se mostra incontroversa a assertiva de que os autores residiam no
imóvel no momento da inundação por águas pluviais, circunstância que lhes causou
danos. Portanto, nessa qualidade, têm legitimidade “ad causam” para o pleito de
reparação.

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, SEGUIDA DE RECONVENÇÃO.
ATRASO NA ENTREGA DA USINA FOTOVOLTAICA E ALTERAÇÃO DO PROJETO
INCONTROVERSOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ PELO PAGAMENTO DA MULTA
CONTRATUAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, FIXANDO- A
NO PREÇO FINAL DO CONTRATO, APÓS ADITAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO
JURÍDICO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO PELA COMPENSAÇÃO
ENTRE O DÉBITO E A MULTA CONTRATUAL. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELA
DIFERENÇA DE POTENCIAL ENERGÉTICO DA USINA. INADMISSIBILIDADE, DIANTE DA
CONSTATAÇÃO DE QUE OS AUTORES CONCORDARAM COM A ALTERAÇÃO DO
CONTRATO. INFILTRAÇÃO NO IMÓVEL DURANTE AS OBRAS. DANO MORAL
CONFIGURADO, APENAS EM RELAÇÃO AOS AUTORES PESSOAS FÍSICAS. HIPÓTESE
EM QUE A REPARAÇÃO DEVE CONSIDERAR O ABALO À IMAGEM, AO NOME
COMERCIAL, AFETANDO A HONRA OBJETIVA. INOCORRÊNCIA EM RELAÇÃO À
PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA
LEI 14.905/2024. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.
1. É incontroverso que a obra não foi concluída no prazo e que houve redução da
capacidade inicialmente projetada para a usina.
2. Os elementos apresentados nos autos não permitem concluir que os problemas
teriam sido ocasionados por culpa dos demandantes, de modo que cabe à ré o
pagamento da multa contratual respectiva.
3. Entretanto, a base de cálculo deve corresponder ao preço final da contratação,
após o aditamento do contrato pelas partes.
4. Não há fundamento jurídico para acolher o pedido de improcedência da
reconvenção com base na compensação de débitos.
5. Quanto ao pedido de ressarcimento da diferença de energia elétrica, os autores
concordaram em manter o negócio, aceitando o abatimento do preço, de modo que
a indenização não se justifica, sob pena de enriquecimento ilícito.
6. Restou incontroversa a infiltração no imóvel dos autores. Caracterizado está o
dano moral, pois a situação não se limitou a simples transtorno. As implicações que
decorrem desses fatos submeteram os autores a uma situação de sofrimento e
humilhação, caracterizando o dano moral.
Documento eletrônico VDA50157453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:17
Código de Controle do Documento: c8521ddc-e746-4084-8a7c-93e010be557a

7. Tratando-se de pessoa jurídica, embora seja inegável a possibilidade de vir a
sofrer dano moral, isso só se configura quando afetada a honra objetiva, ou seja, a
divulgação de fatos que atinjam a sua imagem. No caso em exame, a simples
ameaça de negativação em serviço de proteção ao crédito não é suficiente para
caracterizar o dano.
8. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de
cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios
de cálculo respectivos. (e-STJ Fls. 393/394)

: opostos pelos agravantes, foram rejeitados.
Embargos de declaração
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão da Presidência do STJ:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que impugnou todos os fundamentos
Agravo interno
da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, de modo que a
incidência da Súmula 182/STJ à espécie se revela indevida. Requer, assim, o provimento
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP: incidência
da Súmula 7 do STJ.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente, limitando-
se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam
delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma, DJe
de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
.
28/2/2024
21/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Documento eletrônico VDA50157453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:17
Código de Controle do Documento: c8521ddc-e746-4084-8a7c-93e010be557a

Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.895.548
18/8/2023
/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA50157453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:17
Código de Controle do Documento: c8521ddc-e746-4084-8a7c-93e010be557a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.935.260 / SP
Número Registro: 2025/0172618-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012460720228260337
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA LAURA SIMOES TARABORELLI
AGRAVANTE : PAULO FRANCISCO TARABORELLI
AGRAVANTE : SUPERMERCADO MODELO LTDA
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA TOGNOCCHI FINESSI - SP225977
AGRAVADO
: ALBA TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS : JOAO BATISTA ROSA JUNIOR - MG056630
ANAISA ESTEVES DE SOUZA E SILVA - MG184196
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA LAURA SIMOES TARABORELLI
AGRAVANTE : PAULO FRANCISCO TARABORELLI
AGRAVANTE : SUPERMERCADO MODELO LTDA
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA TOGNOCCHI FINESSI - SP225977
Documento eletrônico VDA51386088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:51
Código de Controle do Documento: cabcc498-220d-4dba-bd7b-4c7a9a6d300c

AGRAVADO
: ALBA TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS : JOÃO BATISTA ROSA JÚNIOR - MG056630
ANAISA ESTEVES DE SOUZA E SILVA - MG184196
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:51
Código de Controle do Documento: cabcc498-220d-4dba-bd7b-4c7a9a6d300c